Tribunal: TJDFT
Processo: 0035519-70.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO PELA CONSTRUTORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL.TERMO DE QUITAÇÃO PLENA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação de conhecimento (reparatória de danos), declarou prescrita a pretensão de ressarcimento do valor pago a título de comissão de corretagem e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora a pagar multa moratória suplementar do período compreendido entre o pagamento espontâneo de parte da multa moratória até a averbação da Carta de Habite-se.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida” (REsp 809.565/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 29/06/2011).

3. Tendo as partes celebrado acordo extrajudicial, no qual o consumidor optou, de forma voluntária e sem qualquer vício de manifestação de vontade, por receber a indenização relativa ao atraso na entrega do imóvel, dando plena, geral e irrevogável quitação a todos os direitos inerentes à mora contratual, mediante Termo de Quitação, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva, da probidade, bem como do princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), deve o acordo ser cumprido, restando impossibilitado o intuito de se perseguir indenização suplementar pelo mesmo período de atraso na entrega da unidade.

4. Recurso conhecido e provido.